Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705058-30.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAETANO HENRIQUE FERREIRA ALVES APELADO: CLINICA BRASIL CENTRAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP, CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CAETANO HENRIQUE FERREIRA ALVES em face de sentença prolatada pelo Juízo Primeira Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios do apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 18 de março de 2022 14:01:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador